Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-47.2018.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000473-47.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROVENYR MARIO DE SOUZA - CPF: 544.434.071-20 (APELANTE), EVERSON ARRUDA PINTO - CPF: 630.963.821-15 (APELANTE), LINDINALVA MENDES DA SILVA - CPF: 205.987.421-15 (VÍTIMA), THAIS KENIA DOS SANTOS PERES - CPF: 006.913.071-05 (VÍTIMA), MILAINY ESTRAL DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma, questionando especificamente o
quantum
aplicado na terceira fase da dosimetria em razão das majorantes.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentação idônea para a aplicação de fração superior ao mínimo legal (1/3) na terceira fase da dosimetria, em razão da presença de duas majorantes no crime de roubo.

III. Razões de decidir:

1. A elevação da pena em fração superior a 1/3 (um terço) foi devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante, considerando as circunstâncias concretas do caso, como o maior grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade demonstrada pelos agentes.

2. O concurso de agentes associado ao emprego de arma de fogo demonstra maior periculosidade e risco à vítima, justificando majoração acima do mínimo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A aplicação cumulativa de causas de aumento da pena no crime de roubo exige fundamentação concreta baseada em elementos qualitativos, sendo insuficiente a mera quantidade de majorantes”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2°, I e II; art. 71, caput

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 443/STJ; TJ-MT, N.U 1000244-51.2023.8.11.0024, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 3ª Câmara Criminal, j. 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EVERSON ARRUDA PINTO
e
ROVENYR MARIO DE SOUZA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0000473-47.2018.8.11.0042 (Código 507653), julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°, I e II, do CP, por duas vezes (vítimas Thais e Lindinalva), e nas sanções do art. 157, § 2°, II, do CP (vitima Milainy), na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam a necessidade de reforma do
quantum
aplicado pelo número de causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para readequar o
quantum
aplicado em relação as duas majorantes reconhecidas, para a fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em vista a ausência de fundamento idôneo para a elevação superior (Id. 272972452).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 272972456).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 274372867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Em síntese, os apelantes sustentam que o magistrado de primeiro grau
lançou um acréscimo exagerado
decorrente da incidência de apenas duas majorantes na terceira fase da dosimetria da pena, sem, contudo, justificar o incremento de patamar superior à 1/3 (um terço)

(Id. 272972452).

Contudo, razão não lhes assiste.

Isso porque, apesar de os apelantes alegarem que o Juízo
a quo
não justificou a aplicação de fração superior a 1/3 (um terço) para as duas majorantes reconhecidas na terceira fase dosimétrica, verifica-se que, em verdade, a utilização do patamar de 3/8 (três oitavos) foi devidamente fundamentado.

Veja-se:

Observe-se que ambas as causas de aumento possuem um mesmo patamar.

Assim, a meu sentir, há que se observar as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual tenho que a aplicação do aumento mínimo de 1/3 se mostra em descompasso com as particularidades do caso, dada a necessidade de maior reprovabilidade.

É certo que a presença de duas ou mais pessoas na ação criminosa, valendo-se uma delas de arma de fogo para intimidar a vítima, além de inibir em muito eventual reação por parte desta, também revela um alto grau de periculosidade e de riscos advindos da conduta, o que justifica o aumento acima do mínimo legal, sob pena de ofensa ao principio da proporcionalidade e da individualização da pena. Isso porque, ao incorrer em apenas uma daquelas situações previstas no § 2° do artigo 157 do CP o agente já incorreria no aumento da pena em um terço, de modo não ser razoável aplicar o mesmo patamar ao agente que incide em duas ou mais situações ali descritas.

Desse modo, seguindo os fundamentos acima referidos, o aumento a ser imposto deve ficar acima do mínimo legal, sendo a fração de 3/8 (três oitavos) a indicada para o caso. [...]

Diante do que restou exposto, no momento da dosimetria da pena será aplicado o aumento de 3/8 (três oitavos).

Dessa maneira, está devidamente demonstrado que a utilização da fração superior a 1/3 (um terço) para a valoração das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada em elementos qualitativos e específicos do caso concreto, em atendimento ao disposto na Súmula n. 443, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.

Em caso semelhante, este Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:
A aplicação cumulativa de causas de aumento da pena no crime de roubo exige fundamentação concreta baseada em elementos qualitativos, sendo insuficiente a mera quantidade de majorantes, conforme Súmula 443 do STJ
(N.U 1000244-51.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal, não há razões que justifiquem a readequação da fração aplicada para a valoração das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo na terceira fase dosimétrica, uma vez que a sua utilização em patamar superior a 1/3 (um terço) fora devidamente fundamentada na sentença.

Com essas considerações,
em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025